Tribunal: CARF
Processo: 13896.000216/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000216/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.313 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUCIANO GRUBBA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DO
SERVIÇO À SAÚDE. MEIO PROBATÓRIO RESTRITO AO REGISTRO
DA OPERAÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo entendimento firmado por este Colegiado, se houver intimação
prévia, lavrada em termos precisos para tanto, a ausência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, pela
apresentação de registros acerca das operações financeiras de pagamento,
emitidos pelas instituições bancárias (cheque, extrato bancário etc), mantém a
constituição do crédito tributário.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DOS
PAGAMENTOS.
CHEQUES.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Deve-se restabelecer as deduções pleiteadas, à razão das quantias cujas
transferências ao prestador de serviços médicos foram comprovadas com a
apresentação das respectivas cártulas de cheque.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
cujo pagamento foi comprovado a partir das cártulas de cheque referenciadas na fundamentação
do voto.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000216/2009-26
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 15/12/2008, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 15.417,58, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, de R$ 25.446,10, pelos seguintes motivos:
a) profissional Luis Marcelo Osório Castanheira Neto, no valor de R$ 440,00: recibos
sem a informação do endereço e CPF do emitente;
b) Paulo Antonio Dal Medico, no valor de R$ 4.800,00: contribuinte intimado a
comprovar 0 efetivo pagamento das despesas, não o fez;
c) Paulo Vicente Goloni, no valor de R$ 19.810,00: contribuinte intimado a comprovar
0 efetivo pagamento das despesas, não o fez;
d) Spaçofisio – Terapias Integradas Ltda, valor de R$ 396,10: o contribuinte declarou
despesas no valor de R$ 1.153,00, mas comprovou apenas R$ 756,90. Glosada a
diferença não comprovada.
Na impugnação apresentada tempestivamente, são trazidas as alegações, abaixo
sintetizadas:
- foi solicitada "a comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação do
serviço", sendo que os profissionais emitiram as declarações confirmando os serviços
realizados e os pagamentos foram declarados. Necessitou dos serviços médicos, estes
foram realizados, devidamente pagos e comprovados através de recibos emitidos pelos
profissionais;
- numa segunda vez foram solicitadas as comprovações dos serviços realizados. Qual a
dúvida sobre os mesmos? Ou a Receita não quer que o contribuinte seja ressarcido
conforme a lei lhe faculta?
- o fiscal deveria ter analisado a declaração e verificado que possui renda e aplicações
financeiras para fazer frente a tais despesas. Os profissionais declararam que receberam
os valores e o contribuinte declarou o pagamento, ficando claro que foram cumpridas as
exigências do art. 46 da IN 15/2001;
- isto sem querer fazer uma confrontação com as declarações dos profissionais em
questão, os quais tem em suas declarações os pagamentos recebidos. 0 que fazer para
que acreditem, voltar ao tempo e realizar os procedimentos novamente? Configura-se,
claramente, um constrangimento psicológico de um trabalhador, contribuinte brasileiro
e abuso de poder da Receita Federal, pois todos os documentos solicitados foram
prontamente apresentados e estão em conformidade com a citada lei;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

- em 11/08/2008, no segundo Termo de Intimação Fiscal, foram solicitados
comprovantes de dependência, de despesas com instrução, comprovantes originais e
cópias das despesas médicas. Em 28/08/2009, segundo o protocolo 362, foram
entregues e conferidos no ato por funcionário da Receita todos os documentos
solicitados em original;
- é certo que a Receita Federal tem o poder, facultado pelo Decreto 3.000/99, de
solicitar comprovação ou justificação das despesas declaradas, todavia, não pode
ignorá-las quando todas as provas lhe foram apresentadas;
- apresenta novamente todos os comprovantes das despesas médicas e declarações dos
profissionais citados, para os quais deve parecer um contraventor, já que estão sendo
cobrados para reemitir declarações já prestadas e, pior, não devem entender porque seus
documentos não tem valor para a Receita. Afinal, para que serve um recibo senão para
comprovar que um serviço foi feito e pago. Se pesa tanta dúvida, todos os profissionais
citados devem ser envolvidos e o devido processo legal iniciado. Não foi sequer ouvido
pela Receita Federal para melhor entender o problema;
- aqui se coloca em dúvida a probidade não só do contribuinte, como dos profissionais.
Veja que as normas citadas são claras, os pagamentos devem ser especificados e
comprovados com documentos originais que' indiquem nome, endereço e CPF/CNPJ de
quem os recebeu, como é o caso;
- restou provado que os tratamentos foram efetivados, porque foram necessários e
dispõe da receita monetária para cuidar da saúde quando necessário já que o Estado não
presta este serviço sequer de forma razoável;
- não tem dúvida sobre o constrangimento que a Receita o tem feito passar. Realizou os
tratamentos, pagou pelos serviços prestados e agora está sendo colocada em cheque a
sua honestidade, bem como dos profissionais envolvidos, clara coação moral ao
contribuinte, com a infundada alegação de que não comprovou as despesas;
- ora, por duas vezes forneceu os recibos e os documentos dos profissionais. Como não
está comprovado? 0 que falta? Não parece que a lei faculte à Receita exorbitar nesta ou
qualquer outra circunstância. Caracteriza-se um flagrante abuso de poder, o qual não é
aceitável já que estamos em pleno Estado de Direito;
- para que não reste dúvida, pesquisou mais apuradamente como os pagamentos foram
efetuados junto aos profissionais e, como havia dito anteriormente, o Dr. Paulo Antonio
Dal Médico levantou que o seus serviços foram pagos em dinheiro (anexo 1) e O Dr.
Paulo Goloni conseguiu levantar que R$ 11.500,00 foram pagos em cheques e R$
8.310,00 em dinheiro, conforme declaração e comprovação em anexo (anexo-2);
- na terceira intimação, o fiscal acresce dois novos itens a seguir tratados. Que o
profissional Dr. Luis Marcelo Osório Castanheira Neto apresentou documentação
viciada, por não conter endereço e CPF. 0 profissional informa em sua declaração de
imposto de renda o serviço prestado ao contribuinte e, de fato, não preencheu
corretamente o recibo, pois a informação constava do verso do recibo. 0 contribuinte
não pode ser responsável e nem sequer sabe como o profissional deve preencher um
recibo. 0 Dr. Luis Marcelo apresenta em anexo documento comprovando o serviço
prestado e declarado (anexo 4). Incabível, portanto, a glosa, por indevida e injusta;
- quanto aos comprovantes da SpaçoFisio — Terapias Integradas Ltda, no valor de R$
391,10, afirma que os recibos foram apresentados, mas possivelmente tenham se
extraviado dentro da própria Receita Federal. Reapresento-os com a confirmação junto à
empresa de que tais serviços e valores foram devidamente declarados (anexo 5, recibos
334, 353 e 374).
- se há tanto rigor, porque a Receita não analisou as declarações destes dois itens assim
como de todos os outros profissionais envolvidos, poupando, desta forma, o
contribuinte de tamanho constrangimento, perda de tempo e dinheiro. Afinal, todos os
rendimentos dos profissionais constam de suas próprias declarações;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

- transparece que a função precípua da Receita é quebrar novos recordes de arrecadação.
Fica claro que a Missão, Visão e Valores da Receita Federal não foram seguidos e
foram tratadas como mera decoração.
É o relatório.
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei no 9.250 de 1995, art. 8o, II,
consolidada no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto no 3.000, de
1999, que em seu art. 80, dispõe:
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
O mesmo Regulamento, em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica nas conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Frise-se que a prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento,
mediante cópia de cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a
realização dos serviços prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova
simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação
fiscal.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de recibo
com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da dedução à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela
autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva, a prestação dos serviços e o
pagamento realizado.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Tal procedimento é endossado por diversos acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, alguns dos quais transcritos a seguir:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da
Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão 18/10/2007;
Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23311/2008)
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA GLOSA -
A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e
prestação do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa.( Acórdão 106-16792, data da sessão 06/03/2008, 6a Câmara do 1o CC)
Posto isto, no caso em tela, foram glosadas despesas médicas no montante de R$
25.446,10, motivadas de uma parte porque o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento aos cirurgiões-dentistas Paulo Antonio Dal Medico e Paulo Vicente Goloni,
apesar de devidamente intimado para tanto (Termo de Intimação de fls. 24); de outra
parte porque o recibo emitido pelo fisioterapeuta Luis Marcelo Osório Castanheira
Neto, não continha os requisitos formais exigidos pela legislação; e, por fim, em face da
comprovação parcial das despesas relativas à pessoa jurídica Spaçofisio – Terapias
Integradas Ltda.
Comprovação do pagamento.
Primeiramente, com relação à falta de comprovação dos pagamentos, o contribuinte foi
devidamente intimado pela autoridade fiscal, nos seguintes termos (fls. 24):
“(...)
Referente às despesas com os profissionais Paulo Antonio Dal Medico,
CPF678.653.568-20 e Paulo -Vicente Goloni CPF: 063.079.018-37, comprovar o
efetivo pagamento (cópias de cheques nominais compensados e/ou extratos bancários,
pagamentos com cartão de crédito;recibos de depósito bancário, boleto bancário com a
devida autenticação de pagamento legível, ou documentos equivalentes que registrem
tais operações coincidentes em datas e valores), bem como a efetiva prestação dos
serviços (orçamento com indicação dos procedimentos realizados, relatórios médicos,
laudos médicos e/ou outros documentos probatórios da realização dos serviços).”
Nesse contexto, as declarações assinadas pelos profissionais Paulo Antonio Dal Medico
e Paulo Vicente Goloni, no sentido de ratificar os elementos constantes dos recibos por
eles emitidos, não tem qualquer força probatória suficiente, pois se trata da mesma
informação, dada pela mesma pessoa, só que em outro documento. No caso presente, a
comprovação do efetivo pagamento dos alegados tratamentos odontológicos se faz por
outros meios, de iniciativa e interesse do beneficiário do tratamento, como por exemplo,
mediante apresentação dos cheques ou ordens de pagamento a eles relativos; se os
pagamentos foram feitos em dinheiro, poderiam ser comprovados por meio dos extratos
bancários nos quais ficasse demonstrada a necessária coincidência entre datas e valores
constantes nos recibos, tal qual como solicitado no Termo de Intimação.
Por exemplo, no caso do cirurgião-dentista Paulo Vicente Goloni, consta na declaração
por ele emitida, que o contribuinte pagou três das sete parcelas por meio de cheques.
Neste caso, poderia o contribuinte apresentar as cópias compensadas dos citados
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

cheques. Com relação a outra parcela, paga através de DOC e as outras três, pagas em
espécie, poderia apresentar a cópia de seu extrato bancário onde constassem tais
operações.
No entanto, o impugnante, mais uma vez, não comprova o efetivo pagamento dos
serviços. O fato por si só de possuir alegada disponibilidade de numerário para arcar
com o pagamento das despesas médicas pleiteadas não é suficiente para a aceitação das
deduções, se desacompanhada da efetividade do pagamento dessas despesas.
Importa também que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as
despesas médicas declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las, tendo
em vista que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é
do que um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a
base de cálculo do imposto devido.
O fundamento das referidas glosas é a insuficiência de comprovação das despesas que, à
luz da legislação examinada até aqui, é ônus do contribuinte, e não se restringe à
apresentação de recibos ou de seu equivalente, ou seja, as declarações firmadas pelos
profissionais que emitiram os recibos. Glosa mantida.
Requisitos formais do recibo.
Segundo a autoridade fiscal, a glosa de R$ 440,00 referente ao recibo emitido pelo
fisioterapeuta Luiz Marcelo Osório Castanheira Neto, foi motivada porque o recibo não
continha a informação do endereço e nem o CPF do profissional.
Junto à impugnação o contribuinte acosta novamente cópia do recibo, inclusive de seu
verso, no qual consta a anotação do número do CPF do referido profissional, além do
CNPJ 05.794.411/0001-10, referente à empresa Spaçofisio – Terapias Integradas Ltda,
da qual o profissional é responsável. Anexa, também, declaração de fls. 10, assinada
pelo fisioterapeuta Luiz Marcelo, ratificando a prestação de serviço de tratamento
fisioterapêutico ao contribuinte, no valor de R$ 440,00, inclusive contendo a
informação do endereço do profissional. Dedução restabelecida.
Comprovação parcial.
A glosa neste caso foi motivada porque o contribuinte declarou o montante de R$
1.153,00, pago a Spaçofisio – Terapias Integradas Ltda, mas comprovou apenas R$
756,90, glosando a diferença de R$ 396,10, não comprovada.
Junto à defesa acosta os recibos de fls. 11/13, que permitem o restabelecimento da
despesa glosada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente o imposto suplementar apurado, conforme
abaixo demonstrado (R$):
Base de cálculo apurada
96.700,80
(-) Deduções restabelecidas
836,10
Base de cálculo do julgamento
95.864,70
Imposto apurado
21.285,89
(-) Total do imposto pago declarado
14.636,04
IRPF suplementar apurado no julgamento 6.649,85
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (R$)
EX. 2005
AC 2004
EXIGIDO EXONERADO
MANTIDO
Imposto Suplementar
6.879,78
229,93
6.649,85
Multa de Ofício 75% 5.159,83
172,45
4.987,38

11.637,23
Deverá incidir os acréscimos legais.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS.
Restabelece-se a dedução das despesas médicas que restaram comprovadas na
impugnação.
A falta de comprovação, por documentos hábeis, dos efetivos pagamentos por serviços
médicos enseja a manutenção dos valores glosados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o sujeito passivo junta aos autos cópias de duas cártulas de
cheque (fls. 51, 52 e 61), nominais ao médico Paulo Goloni, de modo a comprovar a efetiva
transferência de recursos monetários. Portanto, em relação a tais valores, a dedução pleiteada
deve ser restabelecida.
Em relação ao saldo, conforme lê-se ao longo da fundamentação, em que pese
meu entendimento em sentido contrário, este Colegiado entende que o registro de
disponibilidade de numerário em espécie, na Declaração de Ajuste Anual/Declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Física, é insuficiente para justificar o pagamento de despesas médicas. Na
linha da orientação firmada, faz-se necessária a comprovação segundo os registros de saques no
próprio ano da despesa, em período coincidente ou próximo àquele do vencimento da dívida.
Como não houve a comprovação dessas operações de saque, a glosa deve ser
mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
provimento, tão-somente para restabelecer as deduções com despesas médicas cujo pagamento
foi comprovado a partir das cártulas de cheque referenciadas na fundamentação do voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.313 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000216/2009-26

Fl. 77
DF CARF MF
Original